Tribunal: TJDFT
Processo: 0703713-13.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PENALIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FAZENDA PÚBLICA DISTRITAL. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO FEDERAL No 20.910/1932. NÃO CONFIGURADO. MÉRITO. MULTA. ILEGALIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO POSTERIOR. ANULAÇÃO DA MULTA. REDUÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PENA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. CONTROLE JUDICIAL INVIÁVEL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. O prazo trienal de prescrição intercorrente do art. 1°, §1°, da Lei n. 9.873/99, é inaplicável contra a Fazenda Pública do Distrito Federal, de forma que a eventual inércia da Administração Pública na condução e julgamento do processo administrativo é analisável a partir da aplicação do prazo quinquenal do Decreto Federal no 20.910/1932. Precedentes do TJDFT.
3. Amparada na legislação aplicável, em respeito aos princípios da legalidade e anterioridade, e, também, assegurados a proporcionalidade e a razoabilidade, a interpretação dos fatos que configuram infração administrativa ou a quantificação da penalidade são circunstâncias inseridas no mérito administrativo, do qual descabe a intervenção judicial.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.